Tribunal: TJDFT
Processo: 0004838-10.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. SEQUESTRO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O tipo penal referente ao delito de sequestro ou cárcere privado (art. 225 do CPM) busca resguardar a liberdade de ir e vir da vítima, enquanto o preceito referente ao crime de constrangimento ilegal (art. 222 do CPM) tutela a liberdade de autodeterminação da vítima, de modo que a diferenciação entre os mencionados tipos penais pode ser realizada a partir da análise do elemento subjetivo do agente que praticou a conduta.
2. Na hipótese, restou configurado que os réus, policiais militares, constrangeram a vítima a colaborar como informante para a apreensão de uma arma de fogo, sob a ameaça de levá-la para a Delegacia, subsumindo as suas condutas ao delito previsto no artigo 222 do Código Penal.
3. A prescrição retroativa e a consequente extinção da punibilidade devem ser declaradas quando, havendo trânsito em julgado para a acusação, se verificar que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do acórdão condenatório desclassificatório transcorreu prazo superior ao da prescrição da pena in concreto.
4. Recurso da defesa provido para declarar a extinção da punibilidade referente aos réus, em face da ocorrência de prescrição retroativa.